Tribunal: TCU
Processo: 000.001/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 950072025, modalidade Pregão e Uasg 771300 (Objeto: Aquisição de gêneros pescados (peixes congelados em diferentes formatos).)

Inteiro teor:
Acórdão 2051/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 95007/2025, promovido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, que teve por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para abastecimento de Organizações Militares. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a anulação dos itens 2, 6 e 7 pela unidade jurisdicionada restou devidamente fundamentada; considerando que as análises promovidas não identificaram indícios de favorecimento ou direcionamento na condução do certame; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, em pareceres uniformes, concluiu pela improcedência das alegações; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor desta decisão ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro e à representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.001/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Obtenção da Marinha No Rio de Janeiro - Mm. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.